Tribunal: TJPA
Processo: 0806500-14.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806500-14.2021.8.14.0401

APELANTE: MARCOS LIMA MONTEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO REJEITADO. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO DA NATUREZA DA DROGA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma da sentença que condenou o réu à pena reclusiva de 7 anos, 4 meses e 17 dias de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 737 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de provas suficientes para manter a condenação por tráfico de drogas; (ii) analisar a alegação de flagrante forjado; (iii) avaliar a legalidade da valoração negativa da natureza da droga na dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação encontra respaldo em provas consistentes da materialidade e autoria do delito, notadamente o auto de apreensão e o laudo toxicológico que confirmou que a substância apreendida com o apelante tratava-se de cocaín, e o depoimento do policial militar responsável pela prisão em flagrante, prestado sob o crivo do contraditório.

4. A alegação de flagrante forjado não se sustenta, diante da inexistência de elementos que demonstrem a simulação alegada pela defesa, sendo ônus da parte provar a ocorrência de fraude, o que não foi feito.

5. Quanto à dosimetria, assiste razão ao apelante no que tange à vetorial da natureza da droga. A pequena quantidade apreendida (3,60g) torna desproporcional a valoração negativa isolada da natureza do entorpecente, razão pela qual deve ser afastada tal circunstância judicial, com readequação da pena-base.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A configuração do crime de tráfico de drogas dispensa prova da mercancia e pode ser atestada pelo depoimento judicial do policial que flagranteou o acusado, sobretudo quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam que os entorpecentes são destinados à narcotraficância. 2. A majoração da pena com fundamento na natureza da droga deve observar também a quantidade apreendida, sob pena de fundamentação inidônea.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, art. 33;

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 404.514/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 6.03.2018; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2022; STJ, AgRg no HC n. 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT; TJMG, ApCrim n. 0003661-02.2022.8.13.0382, Rel. Des. José Luiz de Moura Faleiros, 1ª Câmara Criminal, j. 20.02.2024; TJMS, ApCrim n. 0901095-24.2023.8.12.0002, Rel. Des. Ruy Celso Barbosa Florence, 2ª Câmara Criminal, j. 21.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 28 de julho a 4 de agosto de 2025.

Desembargadora KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Marcos Lima Monteiro apela de sentença do Juízo da 5ª Vara Criminal de Belém/PA que o condenou à pena reclusiva de 7 anos, 4 meses e 17 dias, em regime fechado, e ao pagamento de 737 dias-multa, pela prática do crime de previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (ID 14736725).

O apelante pleiteia a absolvição, apontando a ilicitude do substrato probatório que sustenta a condenação, porquanto amealhado mediante flagrante forjado. Em caráter subsidiário, requer o redimensionamento da pena-base, a fim de que a circunstância da natureza do entorpecente seja neutralizada (ID 14736740).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença recorrida (ID 14736742), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 17118568).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

Na hipótese, inexiste espaço para absolvição diante da existência de provas substanciais da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas pelos elementos probatórios coligidos aos autos.

A
materialidade
do crime está comprovada pelo Auto de Apreensão do material entorpecente (ID 14736654, pág. 29), e pelo Laudo Toxicológico Definitivo, nº 2021.01.002285-QUI, que atestou que o material apreendido com o apelante correspondia a “22 (vinte e duas) porções, embaladas na forma de "trouxas" em plástico transparentes, contendo certa quantidade de substância pedrada de coloração amarelada pesando no total 3,60g (três gramas e seiscentos miligramas)”, com resultado positivo para a substância Benzoilmetilecgonina, conhecida como Cocaína” (ID 14736715).

Por outro lado, a
autoria
restou demonstrada pela prova testemunhal judicializada, consistente no depoimento do policial militar que flagranteou o recorrente na posse das drogas. A esse respeito, o agente de segurança pública detalhou o contexto do flagrante, conforme consignado na sentença, transcrita no essencial:

“A testemunha de acusação presente, o policial militar ATILA MELO DE MATOS, ouvida em juízo, relatou:

Que se recorda dos fatos. Que por volta de 1h do dia dos fatos, na Passagem Mirandinha, próximo ao canal São Joaquim, estava realizando patrulhamento em viatura policial, quando foi comunicado por um popular de que uma pessoa estaria comercializando drogas nas proximidades, com a indicação de características que levaram até a abordagem policial do acusado. Realizada a revista do acusado, afirma que a droga apreendida nos autos foi encontrada no bolso de MARCOS LIMA. Que o acusado estava acompanhado de outra pessoa, com quem, igualmente revistado, não foi encontrado nada de ilícito consigo”. (ID 14736725)

Em juízo, o apelante negou a autoria delitiva, informando que a droga apreendida não seria de sua propriedade, tendo sido trazida pelos policiais após eles terem se afastado.

Sem embargo, não prospera a tese de fragilidade probatória acerca da configuração do crime de tráfico, sob o argumento de que o flagrante teria sido forjado.

Em primeiro lugar, consigno que segundo entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, “os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório”, sobretudo quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese (
HC n. 404.514/PE
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 6.03.2018).

Em segundo lugar, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2022), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT), como se deu na espécie, em que a forma de acondicionamento do entorpecente apreendido denotavam a sua destinação comercial.

Ademais, “não há falar em flagrante forjado quando o acervo probatório indica a lisura do referido ato, evidenciando cabalmente a ocorrência do delito. Ademais compete à parte que alega a ocorrência do flagrante forjado comprovar a simulação por ela articulada, o que não ocorreu nos autos” (TJMG,
ApCrim n. 0003661-02.2022.8.13.0382
, Rel. Des. José Luiz de Moura Faleiros, 1ª Câmara Criminal, j. 20.02.2024).

Sob outro ângulo, a insurgência recursal objetiva a reforma da primeira fase da dosimetria, sendo pleiteado o afastamento da circunstância da natureza do entorpecente, sob o fundamento de que foi fundamentada de maneira inidônea.

No presente caso, verifica-se que o juízo sentenciante negativou tal circunstância nos seguintes termos:

“Já no que tange à
natureza
e à
quantidade
da substância (art. 42 da Lei n. 11.343/06), verifica-se que, quanto à primeira circunstância, por tratar-se a droga ilícita objeto dos autos do tipo
Benzoilmetilecgonina
, popularmente conhecida como “cocaína”, entorpecente com alto potencial lesivo para causar dependência química a usuários e danos à saúde pública, tenho por bem valorar negativamente a circunstância judicial especial relativa à
natureza da droga
, entendimento que se respalda em posição do STJ à espécie[3]; e, quanto à segunda, por apresentar as drogas apreendidas com o réu baixa quantidade (22 porções de “trouxas”, contendo substâncias pedrada de coloração amarelada, com massa total de 3,60g), deixa-se de valorar negativamente esta moduladora da pena”. (ID 14736725)

No ponto,
verifico

assistir razão à defesa
, pois “as relevâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida atrelam-se intrinsecamente uma a outra, formando uma única moduladora que não pode ser dissociada a fim de justificar o robustecer da pena, se pequena quantidade de droga apreendida (TJMS,
ApCrim n. 0901095-24.2023.8.12.0002
, Rel. Des. Ruy Celso Barbosa Florence, 2ª Câmara Criminal, j. 21.03.2024), hipótese retratada dos autos, pois apesar da natureza deletéria da droga (cocaína), foi apreendida pequena quantidade do entorpecente (apenas 3,60g, cf. ID 14736715).

À vista disso, neutralizo a vetorial referente a natureza e quantidade da droga, reduzindo proporcionalmente a pena-base para 5 anos, 7 meses e 29 dias de reclusão e 566 dias-multa, considerando que a vetorial dos antecedentes persiste negativada.

Na segunda fase, mantenho a exasperação da pena-base em 1/6, considerando a reincidência do acusado, ficando a pena-intermediária reclusiva em 6 anos, 7 meses e 8 dias, em regime inicial fechado, e pagamento de 660 dias-multa, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, a qual torno definitiva, ante a inexistência de eventos na terceira fase, permanecendo inalteradas as demais disposições da sentença condenatória.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 07/08/2025